Tribunal: STJ
Processo: 0007172-03.2019.8.19.0202
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994962 - RJ
(2025/0266070-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: G R E DE S F C
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS DA CUNHA GONÇALVES - RJ156792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 57694c54-af24-412c-b855-647d8b4fe184

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 57694c54-af24-412c-b855-647d8b4fe184

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994962 - RJ
(2025/0266070-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: G R E DE S F C
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS DA CUNHA GONÇALVES - RJ156792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim
(Relator):
ementada (fl. 657):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS DE LEI FEDERAL TIDOS POR
VIOLADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA
GRATUIDADE DA
SÚMULA N. 211/STJ.
JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REEXAME DO CONJUNTO
Documento eletrônico VDA55510555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:45
Código de Controle do Documento: d76be3e6-3535-4a03-b34f-208800f91eb9

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
A parte agravante sustenta que, no caso, não busca a reincursão no
contexto fático-probatório, não havendo que se falar em aplicação da
mas o reconhecimento de que, à luz da legislação
Súmula 7/STJ,
infraconstitucional, o acórdão recorrido é nulo, pois ignorou prova a
certificação de que a Agravante se encontrava isenta de custas, desde a
primeira instância, à luz do
o, §§ 1o e 2o, da LINDB (Decreto-
art. 6
e o
o da
devidamente
Lei no 4.657/1942)
art. 9
Lei no 1.060/1950,
prequestionados. Logo, a matéria em litígio nesta Corte Superior é
jurídica e não fática.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
(Relator):
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O presente recurso não comporta conhecimento.
Nesse caso, registra-se que a decisão vergastada encontra-se
amparada na seguinte fundamentação: (a) incidência da Súmula n.
quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais
211/STJ
mencionados e as teses a eles associadas; (b) incidência da
pois a Corte Especial deste Superior Tribunal de
Súmula n. 7/STJ,
Justiça, analisando questão semelhante, quando do julgamento do
adotou o entendimento jurisprudencial
EREsp n. 603.137/MG,
consagrado pelo STF, no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem
fins lucrativos, somente faz ao benefício da assistência judiciária
Documento eletrônico VDA55510555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:45
Código de Controle do Documento: d76be3e6-3535-4a03-b34f-208800f91eb9

gratuita se demonstrar a impossibilidade de dispor de recursos para
custeio das despesas processuais, o que não ocorreu no presente caso.
Contudo, a parte agravante não impugnou adequadamente nenhum
dos fundamentos utilizados na decisão agravada quanto aos óbices
processuais aplicados. Com efeito, caberia à parte agravante apresentar
alegação efetiva e voltada a afastar as conclusões da decisão combatida,
demonstrando que houve cotejo entre a decisão impugnada e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento dos referidos óbices processuais, o que efetivamente não
ocorreu. Nesse sentido, confira o seguinte precedente da Corte Especial:
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/
EAREsp 701.404/SC,
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018;
AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp 1.042.970/SP,
Primeira Turma, DJe
e AgInt no
Rel.
24/06/2020;
AREsp 1.763.906/PR,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/03/2021.
Assim, considerando que nenhum dos capítulos autônomos da
decisão recorrida não foi combatido, impõe-se a incidência da
: "É inviável o agravo do
do CPC
Súmula 182/STJ, in verbis
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
A propósito, confiram-se: AgInt nos EDcl no REsp 1.708.729/SP,
Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
AgInt
21/2/2019;
no
Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 1.354.331/PB,
Turma, DJe
AgInt no
Rel. Min. Gurgel
19/2/2019;
AREsp 739.429/PR,
de Faria, Primeira Turma, DJe
AgInt no RE no AgRg no
12/2/2019;
Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe
AREsp 786.603/RJ,
AgRg nos
Rel. Min. Humberto
18/10/2016;
EREsp 1.424.371/SC,
Martins, Primeira Seção, DJe 20/4/2016.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:45
Código de Controle do Documento: d76be3e6-3535-4a03-b34f-208800f91eb9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.994.962 / RJ
Número Registro: 2025/0266070-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00071720320198190202 202524506178 71720320198190202
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G R E DE S F C
ADVOGADO : ANTONIO CARLOS DA CUNHA GONÇALVES - RJ156792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SEÇÃO CÍVEL -
INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : G R E DE S F C
ADVOGADO : ANTONIO CARLOS DA CUNHA GONÇALVES - RJ156792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56083308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:16
Código de Controle do Documento: 0709e089-0839-42b9-81e8-3b21ec42fa14

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:16
Código de Controle do Documento: 0709e089-0839-42b9-81e8-3b21ec42fa14